Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-69.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800494-69.2022.8.14.0105

APELANTE: DANIEL FERREIRA MATOS

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DANIEL FERREIRA MATOS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do CP), além do pagamento de R$ 4.848,00 a título de indenização. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a suspensão do pagamento da indenização, sob alegação de hipossuficiência econômica do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) examinar a validade e razoabilidade da fixação da indenização por danos morais diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A manifestação expressa de vontade do réu, no momento da intimação da sentença, equivale à interposição da apelação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo exame de corpo de delito, que atestou lesão no lábio da vítima. A autoria é confirmada pela palavra firme, coerente e harmônica da ofendida, corroborada por testemunhos policiais colhidos sob contraditório.

5. A versão apresentada pelo réu, de suposta agressão mútua, não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos, sendo isolada e desprovida de amparo probatório.

6. Nos crimes praticados em contexto doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

7. A indenização fixada tem respaldo no art. 387, IV, do CPP, e decorre da comprovação do dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

8. A alegação de hipossuficiência do réu não foi acompanhada de prova idônea e, ainda que fosse, não excluiria o dever de indenizar, podendo apenas impactar no
quantum
de indenização fixado.

9. O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, correspondente a quatro salários-mínimos, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos sofridos pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais decorrentes de violência doméstica independe de instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, j. 04.06.2024;

STF, Rcl 69178/SE, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.08.2024; STJ, Tema 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL FERREIRA MATOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) a título de indenização, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando a ocorrência de agressões mútuas e versões divergentes sobre o fato criminoso. Também requereu a suspensão do pagamento da indenização arbitrada, em razão de sua hipossuficiência financeira.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso
, alegando intempestividade e, no mérito, pelo seu improvimento. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar a questão da intempestividade do recurso apontada pelo órgão ministerial em contrarrazões.

Na hipótese, não obstante as alegações do Ministério Público, observa-se que o réu manifestou expressamente o desejo de apelar no momento da
intimação da sentença
, conforme atesta a certidão do oficial de justiça de fl. 189.

“CERTIDÃO Certifico que recebi o presente mandado e que, com supedâneo no art. 8ª da Resolução 354 do CNJ, assim como em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 641.877 e HDE 2.935), no dia 23.12.2022, às 17h32min, INTIMEI remotamente o Sr. Daniel Ferreira Matos por intermédio do número (91) 99193- 9374, dando-lhe ciência acerca do inteiro teor do mandado em epígrafe, contendo sentença prolatada pelo juízo, que confirmou a compreensão e a possibilidade de recebimento de mensagens via WhatsApp. Ato contínuo, foi encaminhado o mandado/sentença digitalmente ao WhatsApp do Sr. Daniel Matos, às 17h41min, com confirmação do recebimento no mesmo horário com o envio do documento de identificação (RG 5450767, SSP/PA).
Certifico, por fim, que, por ocasião da intimação, o réu manifestou interesse em recorrer da sentença
,
declarando-se, contudo, pobre no sentido da lei, necessitando dos serviços prestado pela Defensoria Pública para tanto, inexistente nesta Comarca. Assim, diante do cumprimento com êxito da ordem proferida, devolvo eletronicamente o presente documento via sistema PJE. O referido é verdade e, por isso, dou fé. Concórdia do Pará, 29 de dezembro de 2022. Marina Lima Oficial de Justiça Avaliado” (SIC)

No caso, diante da manifestação de vontade do apelante, externando o desejo de recorrer, considera-se como interposto o recurso, impondo ao Juízo a obrigação de assegurar a defesa técnica, mediante intimação para constituição de advogado, a nomeação de defensor público ou dativo. Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação, uma vez que tal manifestação volitiva ocorreu, por óbvio, dentro do prazo legal.

Nesse sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO RÉU. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. DEFESA TÉCNICA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - A afirmação do réu, quando de sua intimação, do interesse em apelar da sentença condenatória, equivale ao termo de apelação, cabendo à Defesa técnica a imediata apresentação das razões. Em caso de inércia, cabe a designação de nova defesa.
II - Ordem concedida. (TJ-DF 07080587620238070000 1687775, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)”

Logo, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso

interposto e faço uma breve síntese dos fatos

ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia.

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial, que em 28/06/2022, por volta das 21:30H, na Rua Mário Couto, s/n°, próximo ao Bar do Rael, nesta comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física da vítima Dilene Ferreira Matos, sua irmã, por meio de socos. Conforme o apurado, momentos antes, havia ocorrido um desentendimento entre o denunciado e sua esposa, motivo pelo qual os familiares dele passaram a comentar. Nesse momento, o denunciado chegou e disse “vocês estão falando mal de mim?” A vítima respondeu que estavam falando somente a verdade. Por essa razão, o denunciado desferiu um soco na boca da vítima, causando a lesão descrita no laudo. Os familiares acionaram a Polícia Militar que seguiu diligência até o local e o prendeu em flagrante. A vítima registrou ocorrência na Delegacia de Polícia. Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitiva do crime por meio de declaração da vítima e auto de exame de corpo de delito, ID 68020835, fl. 31. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará denuncia DANIEL FERREIRA MATOS pela prática do crime previsto no artigo 129, §13 do CP c/c as incidências da Lei n.º 11.340/2006. Requer também, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do CPPB, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime ora denunciado, na esfera moral, em favor da vítima. O Dominus Litis protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial, pelo depoimento das testemunhas abaixo arroladas [...].” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
DANIEL FERREIRA MATOS

à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto,

além do pagamento de R$ 4.848,00

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais)
a título de indenização, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que teria havido mútua agressão entre os irmãos, invocando depoimentos dos policiais militares que teriam mencionado agressões recíprocas, o que tornaria insuficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo exame de corpo de delito acostado aos autos, que atestou a existência de lesão no lábio da vítima. Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é
robusto e coerente
, comprovando que o réu

efetivamente

desferiu

o golpe

que causou a lesão documentada no laudo pericial.

Com efeito, a vítima
Dilene Ferreira Matos
, em depoimento prestado em juízo, relatou de forma clara que o réu lhe desferiu um murro no rosto, após ela ter pedido para que ele deixasse de gritar com a sua genitora. A ofendida declarou que o réu mandou que ela calasse a boca, apontou o dedo em direção ao seu rosto e, em seguida, desferiu o golpe que lhe causou a lesão.

Os policiais militares ouvidos em juízo, confirmaram que foram acionados pela vítima, a qual relatou ter sido agredida pelo seu irmão. Embora os dois dos policiais tenham mencionado que houve discussão entre os irmãos, em nenhum momento ficou comprovado que
a vítima tenha efetivamente agredido o apelante, tampouco

que

este tenha agido em legítima defesa.

O réu, em seu interrogatório judicial, limitou-se a afirmar que teria levantado a mão para se defender de suposta agressão perpetrada pela vítima. Todavia, a sua versão não apresenta respaldo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
De fato, não há laudo pericial que comprove qualquer

lesão no apelante, nem há testemunho que corrobore sua versão.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que tais delitos são geralmente cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares. No caso em análise, o depoimento da ofendida mostra-se firme, coerente e harmônico com as demais provas produzidas, merecendo integral credibilidade.

Assim os tribunais pátrios têm decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

No presente caso, não há dúvida razoável acerca da autoria delitiva, tampouco restou comprovado que tenha havido agressões recíprocas. O que se extrai dos autos é que o apelante, de forma unilateral e injustificada, agrediu sua irmã com um soco no rosto, causando-lhe a lesão documentada no auto de exame de

corpo de delito.
Portanto
,
rejeito o pedido de absolvição.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

A defesa pugna pela suspensão do pagamento da indenização por danos morais fixada na sentença, sob o argumento de que o apelante seria pessoa hipossuficiente, o que estaria comprovado pelo fato de ter sido beneficiado pelo juiz com a suspensão do pagamento das custas processuais.

O pleito não merece ser acolhido.

O dever de indenizar consta no art. 387, inciso IV, do CPPB, o qual estabelece que o juiz deverá fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”

Na hipótese, a alegada hipossuficiência econômica do apelante não restou comprovada nos autos e, mesmo que houvesse prova a respeito, a
simples alegação de pobreza não teria o condão de lhe eximir, de forma absoluta, do dever de reparar o dano provocado à vítima,

podendo ser considerada apenas para a mensuração

do
quantum
indenizatório devido.

Aliás, segundo a jurisprudência do STF, a prática de violência doméstica contra a mulher implica na ocorrência de
dano moral
in re ipsa
, prescindindo de maior dilação probatória acerca de sua ocorrência.
Assim, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano moral, que
deflui naturalmente da conduta

criminosa
perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares. Vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional.
3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024)”

Por sua vez, o Colendo STJ fixou o Tema 983, dispondo que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No caso em tela, houve pedido de reparação de danos expresso na denúncia e o valor arbitrado pelo magistrado, equivalente a quatro salários-mínimos, revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta praticada pelo apelante, que
agrediu fisicamente sua irmã no ambiente familiar, na frente de todos,
causando-lhe lesão corporal e
abalo

psicológico
.

Rejeito, portanto, o pedido subsidiário formulado pela defesa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/11/2025